Tribunal: STF
Processo: HC 57452
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE FALSO E ESTELIONATO (C.P., ARTS. 297, PAR 2
E 171). CONDENAÇÃO PELO DELITO MAIS GRAVE, FALSIDADE. II. PRETENSAO
VISANDO ANULAR OS DECISORIOS PARA QUE PREVALECA APENAS O
ESTELIONATO. III. INVIABILIDADE PORQUE, EMBORA AINDA NÃO PACIFICADA
A JURISPRUDÊNCIA A RESPEITO, NA MELHOR DAS HIPÓTESES, RECONHECERIA
TRATAR-SE DE CRIME FORMAL E A PENA SERIA A DO DELITO DE FALSO, MAIS
GRAVE (C.P., ART. 51, PAR 1). PRECEDENTES DO S.T.F. IV. WRIT
INDEFERIDO.